Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. MA-FÉ DO SEGURADO. REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Apelo conhecido.

2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, cabendo, por sua vez, à parte ré, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.

3. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do consumidor.

4. Demonstrada a celebração de contrato de seguro junto à ré, o óbito do segurado e a reiterada negativa de cobertura pela seguradora, bem como não tendo a parte ré infirmado a veracidade das provas trazidas pelos autores, não comprovando efetivamente a existência de doença grave anterior e que o segurado veio a falecer em sua decorrência, sequer eventual realização de exames prévios à contratação, não há que se falar em má-fé do contratante, impondo-se a manutenção do decisum, com a procedência do pedido de cobrança.

5. Apelo não provido.